Tribunal: STF
Processo: Rcl 50064
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Jainete Ana Ferreira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Agravo de Instrumento 0042004-18.2021.8.19.0000, em que se alega violação ao que decidido na ADPF 828 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
     Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/10):
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar contra a decisão proferida VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que determinou a reintegração na posse em favor da SPE RESERVA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
    A Vigésima Câmara Cível do Estado de Janeiro negou a liminar para suspender a Reintegração na posse porque entendeu que a lei n. 9.020 de 25 de setembro de 2020 não pode ser aplicada ao caso concreto.
    (...)
    Contudo, as decisões desta Suprema Corte suspenderam as desocupações, reintegrações e imissões na posse por seis meses.
    (...)
    Aduz, a Reclamante que o cumprimento da decisão acarretará uma grande injustiça porque a Reclamante é idosa, logo, vulnerável ao Covid 19.
    A decisão da 23ª. Câmara Cível do Estado Rio de Janeiro, negou a suspensão da reintegração na posse porque o pleito foi proposto 16 de dezembro de 2020 e, sendo assim, é posterior a edição da lei n. 9.020/2020, entretanto, o julgador desconsiderou o parágrafo primeiro desta lei se aplica as ocupações anteriores a data de promulgação desta lei, e, no caso em tela, a Reclamante se encontra na posse desde 16 de julho de 2015 (contrato de financiamento em anexo), portanto, a lei 9.020/2020 se aplica ao caso.
    (...)
    A decisão, em questão, está desrespeitando as decisões desta Suprema Corte deferidas pelo Eminente Ministro Ricardo Lewandowski , segundo a qual devem ser suspensos os “processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurar os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    A decisões proferida pelo Juízo VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que confirmou a reintegração na posse do credor fiduciário negou autoridade as decisões desta Corre Superior, dado que não poderia ocorrer a imissão na posse porque está Corte impediu desocupações de imóveis em um período de pandemia afrontando as medidas cautelares proferidas na ADPF 828 e Rcl. 45.319/RJ (julgou constitucional a lei n. 9.020/2020). 
    Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como, ao final, “a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que a imissão de posse deferida na origem seja suspensa imediatamente porque está Corte já considerou a lei estadual n. 9.020/2020 constitucional e a Reclamante reside no imóvel desde de 16 de julho de 2015, estando a decisão do TRF2 totalmente desalinha com a Rcl n.45.319/RJ do Eminente Ministro Relator Ricardo Lewandowski (doc. 1, fl. 13). 
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 19/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que transcrevo na parte que interessa ao presente caso:
    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.
    I. A hipótese
    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    (...)
    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.
    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia
    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo- e aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.
    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia
    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.
    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento
    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.
    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do paradigma acima mencionado. Isso porque o escopo de análise na ADPF 828 não abarcou a hipótese da controvérsia debatida nos autos, qual seja: ação de reintegração de posse decorrente de inadimplemento da reclamante em contrato de compra e venda com financiamento imobiliário, regido pela Lei 9.515/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.
    De fato, na ocasião do deferimento da medida liminar na ADPF, o Relator suspendeu, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar daquela decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis, bem como a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 
    Contudo, o caso controvertido não guarda pertinência temática com estas hipóteses, por se tratar, na origem, de contrato de compra e venda com financiamento imobiliário e alienação fiduciária em garantia de bem imóvel.
    Por outro lado, a parte autora insurge-se contra o ato do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o qual, segunda alega, interpretou equivocadamente dispositivos da Lei Estadual 9.020/20 do Rio de Janeiro, que determinou a suspensão do cumprimento de mandados de reintegração de posse e imissão na posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais, enquanto medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do Novo Coronavírus (Covid-19).
    Eis o teor do acórdão combatido:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. Autor ingressou em Juízo narrando ter celebrado instrumento particular de compra e venda com financiamento imobiliário pacto adjeto de alienação fiduciária e outras avenças com a Ré, que deixou de efetuar os pagamentos a partir de dezembro de 2017. Juízo a quo deferiu liminar concedendo prazo de 30 dias para a Demandada desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de imediata expedição de mandado de reintegração, razão pela qual ela se insurge. Lei Estadual n° 9.020/20 que é direcionada apenas aos litígios que antecedem sua publicação, em 25 de setembro de 2020, sendo certo que a demanda foi proposta no dia 16 de dezembro de 2020. Hipótese que diz respeito a financiamento com garantia fiduciária, sendo certo que, portanto, submete-se às regras previstas na Lei 9.514/97 e não às disposições do artigo 560 e seguintes do Código de Processo Civil. Trâmite da Lei n° 9.514/97 que foi devidamente cumprido, estando presentes os requisitos legais para a concessão da liminar, já tendo sido, inclusive, registrada a consolidação da propriedade do imóvel em favor do Demandante junto ao cartório de registro de imóveis. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    Ressalto que a referida lei estadual não foi objeto de exame quando do deferimento da medida cautelar na ADPF 828, razão pela qual é inviável o confronto entre este parâmetro de controle e o acórdão reclamado, não servindo a Reclamação como instrumento para eventual controle de constitucionalidade de norma local ou mesmo sua inobservância pelo juízo reclamado.
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 828 MC, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.
    Por fim, quanto ao afirmado desrespeito à Rcl 45.319 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) como parâmetro de admissibilidade da Reclamação, é importante salientar que não serve ao cotejo com o presente caso, pois trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual na ação (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente